Tribunal: TJES
Processo: 5028524-36.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028524-36.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ESTER LIMA RODRIGUES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5028524-36.2024.8.08.0048

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDA.: ESTER LIMA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13859856. Contrarrazões Id. 13859859, sendo a recorrida advogada litigando em causa própria.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 13859856), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo, ante o julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13859850), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)

CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo deferida (ID 51796646);

b)

Declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2023, vinculados ao contrato nº 899996962208;

c)

CONDENAR a ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), por já contemplar a atualização da moeda.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme disposto no caput, do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, sob argumento de que o serviço contratado e oferecido pela ré não estava funcionando, o que impossibilitou a conexão com a internet nos meses de junho a agosto de 2023. Entrou em contato com o SAC por várias vezes, através de protocolos sucessivos, inclusive com marcação de visita técnica, contudo, não logrou êxito na resolução administrativa da demanda. Narra, ainda, que a requerida incluiu o nome da autora, indevidamente, no cadastro negativo do SPC/SERASA.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que houve suspensão dos serviços por inadimplência, aduzindo que os serviços foram devidamente prestados. Além disso, não há que se falar em danos morais, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência do Código de Defesa do Consumidor e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14,
caput
, do CDC, independente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14,
caput
).

Era ônus da ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços mencionada na inicial.

Conforme bem explicitado pelo juízo de origem, a autora trouxe aos autos provas suficientes para comprovar suas alegações, em especial na falha da prestação do serviço e as tentativas infrutíferas da solução da demanda pela via administrativa, seja diretamente com a requerida ou através do portal consumidor.gov e PROCON.

Não obstante, a requerida negativou indevidamente o nome da autora nos cadastros dos inadimplentes em razão de débito durante os meses a qual ficou sem a prestação do serviço, conduta evidentemente abusiva.

Assim consignou o magistrado:

A análise conjunta dos documentos anexados aos ID’s 50729958 e 51667506, corroborados pelos áudios apresentados nos ID’s 51667552, 51669303, 51669312, 51669313, 51669316, 51669317, 51669318, 51669319, 51669320, 51669326 e 51669330, revela que a consumidora ficou impossibilitada de utilizar os serviços entre os meses de abril e agosto de 2023, devido ao furto de cabos na região de sua residência.

Além disso, restou comprovado que, apesar das diversas tentativas da autora para solucionar o problema junto à ré, nenhuma das visitas técnicas agendadas foi efetivamente realizada.

Ademais, após a autora registrar a Reclamação nº 2023.04/00007536740 no site
“consumidor.gov”
, a requerida suspendeu apenas a fatura com vencimento em 08/05/2023, no valor de R$ 70,00, vinculada ao contrato nº 899996962208 (Protocolo nº 04052023-3845992). Contudo, mesmo após o compromisso de solucionar o problema, a ré passou a cobrar débitos referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2023, totalizando R$ 238,79, conforme demonstram os registros dos ID’s 51669321, 51669322 e 51669332.

Resta evidenciado, ainda, que a autora foi orientada pela Central de Relacionamento da ré a quitar as faturas contestadas, sob a promessa de ressarcimento nos boletos subsequentes, o que configura uma prática abusiva, uma vez que a demandante estava privada dos serviços contratados durante o período em questão.

Por fim, no dia 03/07/2024, a requerida inseriu indevidamente o nome da autora no cadastro de inadimplentes mantido pelo SERASA, em razão do débito de R$ 238,79, vencido em 23/07/2023 (ID’s 50729957 e 51666842). Tal conduta, considerando a comprovada interrupção dos serviços entre abril e agosto de 2023, caracteriza abuso no direito de cobrança e negativação indevida.

Ante a ausência da devida prestação do serviço de telefonia e internet,
voto pela manutenção da sentença que declarou a inexistência dos débitos referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2023, vinculados ao contrato nº 899996962208.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (telefonia),

tratando-se portanto, de lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente nesta demanda.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)